Tribunal: STF
Processo: HC 204688
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 337-A DO CP). CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO DEPOIS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORÉM, ANTES DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO. AÇÃO PENAL EM QUE A DEFESA TEVE A OPORTUNIDADE DE INSURGIR-SE CONTRA A DÍVIDA JÁ EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO E, DEPOIS, EM ALEGAÇÕES FINAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Em que pese a jurisprudência desta Suprema Corte firmada sobre a necessidade de constituição definitiva de crédito previdenciário, que possui natureza tributária, para se imputar a alguém a prática do delito previsto no art. 337-A do Código Penal, no caso específico destes autos, tal requisito de procedibilidade foi atendido.



    II – Logo depois de recebida a denúncia, portanto, antes de proferida a sentença, houve a constituição definitiva do crédito previdenciário sob exame, de modo que a defesa teve a oportunidade de também sobre ele insurgir-se já na resposta à acusação e, depois, em alegações finais.



    III – Inexistência de motivo lógico ou jurídico para que seja afastada totalmente a condenação imposta ao paciente, nem mesmo parcialmente para excluir dela o crédito questionado, obrigando-se a apresentação de nova denúncia e a repetição de todos os atos processuais em relação a ele, especialmente porque os impetrantes não lograram demonstrar, de forma concreta, o prejuízo provocado à defesa do acusado.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.